Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MUDANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O instituto da conexão tem como consequência a reunião dos feitos conexos perante um único Juízo, a fim de evitar decisões conflitantes. Não significa, contudo, que, necessariamente, a extinção do processo conexo por ilegitimidade ativa acarrete a extinção de outro processo pelo mesmo fundamento.
2. Apelo provido.